Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-73.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009395-73.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM 0015263-93.2013.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: FAGNER DA SILVA PINHEIRO
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Sinop não se encontra assinado pelo Procurador do Município (Id 93922482), indicando apenas o seu nome e do Assistente Jurídico.
Assim, determino a intimação do Apelante para suprir a irregularidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora